Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/1993. MEDIDA PROVISÓRIA N. 540/1994. POSSIBILIDADE.

1. A contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal foi disciplinada pela Lei n. 8.688/1993 e pela Medida Provisória n. 540/1994. As referidas normas estabeleceram novas alíquotas de contribuição previdenciária e foram declaradas, pelo Supremo Tribunal Federal, constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal.

2. Agravo de instrumento desprovido.